Tribunal: CARF
Processo: 13355.721932/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13355.721932/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.802 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2023
Recorrente
K2-CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO
DE
INTERPOSIÇÃO
EXTRAPOLADO. INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o
prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e
prorroga-se quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o
do mesmo diploma legal acima referido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13355.721932/2014-25
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.802 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13355.721932/2014-25

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão de no 11-52.013 de 24 de
fevereiro de 2016, da 5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de exclusão da sistemática de tributação do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2012,
comunicado à pessoa jurídica acima identificada por meio de Ato Declaratório
Executivo No 110, de 26/11/2014, lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Brasília (DRF/BSB), em virtude do exercício de atividade vedada, no caso, a cessão
de mão de obra, conforme Despacho Decisório Seort/BSB, reproduzido abaixo em parte
(fls. 102 a 110):

(...) razões da autoridade administrativa:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.802 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13355.721932/2014-25

(...) trecho do ADE da DRF/BSB (DOU de 28/11/2014):

(...) 2. A fiscalização apurou o exercício de atividade vedada da empresa após o
recebimento de ofício expedido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no qual foi
solicitada verificação da atividade e sua compatibilidade com o Simples Nacional.
2.1. A DRF/BSB solicitou cópia do ato constitutivo e alterações contratuais à Junta
Comercial do Distrito Federal. Os referidos documentos, segundo a autoridade
administrativa, comprovam que o objeto social da empresa se refere a locação ou cessão
de mão-de-obra, desde o início de atividades da empresa.
3. Após ciência do ADE, em 5/5/2014 (fl. 117), a empresa defendente apresenta
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos, em síntese (fls. 120 a 125):
a) os fundamentos que embasaram a decisão de exclusão do Simples Nacional fazem
uma interpretação equivocada das atividades efetivamente prestadas;
b) o objetivo social da Recorrente é a prestação de serviços. Não há menção à locação
ou cessão de mão-de-obra.
c) na prestação de serviços pela própria empresa contratada, com a utilização de mão-
de-obra própria, a qual permanece sob a sua direção e dependência exclusiva. Existe
apenas o deslocamento dos trabalhadores até o local indicado pela contratante para a
execução de serviços, seguindo-se a prestação em si, sob as ordens da contratada,
diferentemente da cessão ou locação de mão-de-obra, que pressupõe que a empresa
simplesmente coloque os seus empregados à disposição do tomador de serviços, o qual
determina as diretrizes de trabalho e comanda a realização das atividades.
d) no caso em análise, a Recorrente atua no ramo da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
executando suas atividades em ambiente próprio ou no ambiente do tomador de
serviços. Nas palavras da Recorrente:

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.802 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13355.721932/2014-25

A 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...) 4. A manifestação de inconformidade é tempestiva, preenche os demais requisitos
de admissibilidade previstos na legislação de regência, e dela tomo conhecimento.
6. A empresa foi comunicada de sua exclusão do Simples Nacional, por meio do ADE
emitido em função do exercício de atividade vedada - cessão ou locação de mão de
obra.
7. A matéria relacionada à exclusão do Simples Nacional e seus efeitos, é regida pela
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006: (...)
Da locação ou cessão de mão-de-obra
8. Em relação ao conceito de locação ou cessão de mão de obra, recorremos à legislação
previdenciária e ao Parecer Cosit no 69, de 1999, aqui reproduzidos nos trechos
pertinentes (...)
9. Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, para fins de vedação
à opção pelo Simples Nacional, a ocorrência da cessão de mão de obra está
caracterizada quando:
a) os trabalhadores da empresa contratada forem colocados à disposição da empresa
contratante em caráter não eventual;
b) as atividades forem realizadas nas dependências da empresa contratante ou nas de
terceiros, sendo que este último local deve ser indicado pela empresa contratante;
c) os serviços forem contínuos, ou seja, constituírem necessidade permanente do
contratante, repetirem periodicamente ou sistematicamente, ligados ou não à sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
10. Em sua contestação a defendente argumenta essencialmente que a atividade da
empresa é de prestação de serviços e não de locação ou cessão de mão-de-obra e, assim,
busca mostrar diferenças entre essas espécies de contrato.
10.1. Com base no contrato social e alterações contratuais, a autoridade fiscal apurou
que os requisitos da cessão ou locação de mão-de-obra estavam presentes na atividade
da empresa. A empresa presta serviço, mas fundamentalmente é uma fornecedora de
mão de obra.
11. De fato, a cessão de mão de obra é uma espécie de contrato em que uma pessoa
disponibiliza algo, no caso, “mão de obra”, a uma outra pessoa por determinado prazo,
para executar determinados serviços segundo orientações do contratante, mediante
pagamentos periódicos. Prestar serviços de recepção, portaria, zeladoria, limpeza e
outros, sem que os pressupostos da cessão ou locação de mão-de-obra estejam
presentes, é tarefa bastante difícil. Essas atividades são desenvolvidas fora do
estabelecimento da empresa contratada e de forma contínua. Os funcionários da
empresa contratada são colocados à disposição da empresa contratante. São os
conhecidos "terceirizados". Não faria sentido prestar serviço de portaria dentro de sua
própria empresa. Não se admitiria serviço de limpeza ou de recepção prestado em outra
empresa sem os pressupostos da locação ou da cessão, há necessidade de recepcionar os
clientes e de se limpar a empresa contratante diariamente ou continuamente. Faz parte
do processo de terceirização de serviços, que podem ser da atividade fim da contratante
ou não.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.802 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13355.721932/2014-25

11.1. Sendo assim, resta claro que o serviço prestado pela contratada reclamante se
enquadra no conceito de locação ou cessão de mão de obra, atividade vedada à opção
pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, XII.
11.2. Com efeito, restaram demonstrados todos os elementos característicos da cessão
de mão de obra, destacado em recente Solução de Consulta Interna da Coordenação de
Tributação (Cosit)(...)
12. Ainda, para fins de exclusão, basta a existência de uma atividade vedada, ainda que
exercida paralelamente a outras permitidas ou, ainda, o simples registro da atividade no
contrato social. Essa é a orientação sobre o assunto contida no “Perguntas e Respostas”,
disponível no sítio da Receita Federal do Brasil, que trata a respeito da empresa que
possui em seu registro atividade impeditiva:
2.5.
SE
CONSTAR
DO
CONTRATO
SOCIAL
ALGUMA
ATIVIDADE
IMPEDITIVA À OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL, AINDA QUE NÃO VENHA
A EXERCÊ-LA, TAL FATO É MOTIVO DE IMPEDIMENTO Á OPÇÃO?
Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver relacionada no Anexo I da
Resolução CGSN no 6, de 2007, seu ingresso no Simples Nacional será vedado, ainda
que não exerça tal atividade.
12.1. Dessa forma, o registro de atividade vedada constante do objeto social da empresa,
legitima a presunção de seu exercício, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário. No caso concreto, a defesa não traz qualquer documento que venha a
comprovar que não realizou locação ou cessão de mão-de-obra, tais como, os contratos
celebrados ou em curso durante os anos-calendário 2012 e 2013, para a prestação dos
serviços de recepção, portaria, zeladoria, limpeza etc. O único documento anexado a
esse respeito, trata-se de contrato celebrado em 2014 (fls. 139 a 164), tendo como
contratante a ANVISA, no qual resta clara a modalidade de cessão de mão-de-obra, pela
perfeita adequação aos pressupostos elencados no item 9 e no subitem11.2 (serviço de
necessidade contínua prestado com mão-de-obra da contratada, nas dependências da
contratante).
Da conclusão
13. Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade e, por consequência, determinar a manutenção da
exclusão da empresa no Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2012,
nos termos do presente voto.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.802 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13355.721932/2014-25

É o relatório.

Voto
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que a ciência do recorrente em relação ao Acórdão no 11-
52.013 da 5a Turma da DRJ/REC se deu por via postal, tendo os Correios registrado a entrega da
postagem no dia 01 de abril de 2016 (sexta-feira), conforme se atesta às e-fls. 238.

Nesse sentido, a contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou no dia 04 abril de 2016 (segunda-feira). Logo, a recorrente teria até o dia 03 de maio de
2016, como data limite para interpor o Recurso. Contudo, o documento de Solicitação de Juntada
inserto às e-fls. 237 demonstra que o recorrente apenas apresentou o Recurso no dia 05 de maio
de 2016, ou seja, dois dias após o prazo fatal, portanto, intempestivo, nos termos do art. 5o e art.
33 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.802 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13355.721932/2014-25

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a intempestividade de sua
apresentação.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 250
DF CARF MF
Original